Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. RETENÇÃO INTEGRAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 10. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. SUSPENSÃO DO CURSO. REMESSA AO CONSELHO ESPECIAL.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação das consignações em folha de pagamento e dos descontos efetuados diretamente na conta bancária mantida pelo devedor, ora apelante, com a finalidade de solver as obrigações decorrentes da celebração de negócios jurídicos de mútuos bancários à luz do princípio constitucional do mínimo existencial.
2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade.
3. Anote-se que sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana a aferição da violação pode ser procedida da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente.4. O conjunto das liberdades positivas e negativas reconhecidas na composição da ideia de dignidade da pessoa, principalmente por envolver os interesses dos credores e da coletividade em geral, que pretende ver os eventuais conflitos patrimoniais intersubjetivos devidamente solucionados e pacificados, pressupõe a existência de um “direito geral à liberdade”, desde que se tenha em mira a preservação de liberdades relevantes ou pretendam evitar violações graves. 4.1 Os direitos individuais como o bem-estar social estão fundados na igualdade.
5. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, sob o pretexto de estabelecer limites com o intuito de “regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial” para a finalidade de “prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor”, e ao fixar, para tanto, o percentual de 25% sobre o montante do salário mínimo, sem a devida observância da situação concreta vivenciada pelos devedores, culminou por negar vigência a essa garantia constitucional.6. O autor é servidor público militar e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 15.220,65 (quinze mil e duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos). No entanto, a partir do exame das folhas de pagamento e dos extratos bancários coligidos aos autos é possível observar que o demandante não recebe nenhuma quantia, pois os aludidos descontos ensejam o comprometimento integral do montante mensal da remuneração.4. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pelas instituições financeiras recorridas, não é possível admitir que o demandante seja privado integralmente da sua fonte de renda.5. Há distinção entre a questão discutida nos autos (retenção integral de créditos de natureza alimentar) e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085, pois é devida a limitação nos casos em que o desconto, procedido diretamente na conta bancária, priva o devedor de quantia mínima para sobrevivência.6. A despeito do fato de que a retenção dos montantes está prevista no negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo havido a expressa autorização do débito em conta, é necessária à manutenção do mínimo existencial do demandante, corolário de sua dignidade, situação que deve ser estendida ao seu núcleo familiar.7. Está caracterizada a retenção indevida dos proventos, ou seja, houve o exercício abusivo de autotutela pela instituição financeira, além de violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois o ora recorrente ficou totalmente privado de sua fonte de renda.8. Em que pese a autonomia privada atribuída ao apelante, portanto, pois pode autorizar a efetivação de descontos em sua conta corrente como consequência da celebração dos aludidos negócios jurídicos, é necessária a preservação do mínimo existencial ao devedor.
9. O parâmetro a ser adotado no presente caso deve levar em conta o montante da remuneração mensal recebida pelo devedor, com o devido estabelecimento de um critério de segurança razoável que, ao afirmar a dignidade do devedor sirva como efetiva imunização contra os efeitos perversos da situação jurídica de superendividamento.
10. Em síntese, o autor não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente os mútuos bancários.
11. Não é possível afastar o critério restritivo determinado pela regra em exame (art. 3o do Decreto no 11.150/2022) sem afrontar o comando estabelecido pela Súmula Vinculante no 10 e pela norma prevista no art. 97 da Constituição Federal.
12. Recurso conhecido. Suspensão do curso da presente apelação até que a referida questão prejudicial seja definitivamente apreciada. Remessa ao Conselho Especial.